Tribunal: TJMT
Processo: 1021661-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RAI No 1021661.40.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRANI ZANOTO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução n. 1002425-28.2018.8.11.0015, inverteu o ônus da prova, determinando o embargante comprove que não praticou taxa de juros que são permitidas apenas às instituições financeiras nas negociações que deram origem à obrigação exigida na execução.
Inconformado, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo a quo é de extremo rigorismo, pois não observou os princípios da ampla defesa e contraditório, eis que inverteu o ônus da prova em desfavor do Agravante, sem qualquer demonstração de verossimilhança por parte da agravada, além disso, a marcha processual pode acarretar sérios prejuízos ao Agravante de difícil e incerta reparação, conforme demonstra nas razões recursais.
Argumenta que, ‘a lei processual exige fundamentação da decisão que inverte o ônus da prova, mesmo que a inversão do ônus probatório decorra de um comando legal, não se admite decisão que apenas ofende aos princípios do contraditória e da ampla defesa. Além disso, a agravada alegou existência de agiotagem com sustentáculos em ameaças, porém, não apresentou qualquer prova (boletim de ocorrência por exemplo), o que implica em necessidade de comprovação pela parte que alegou, e não o agravante que sequer tem conhecimento de tais fatos.’.
Requer seja recebido e processado o presente recurso de agravo de instrumento, e nos termos do art. 932, c/c art. 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, concedendo-se a liminar inaudita alter pars, determinando-se a suspensão do feito até ulterior deliberação do presente recurso de agravo de instrumento, oficiando-se ao Juízo a quo, dos termos da decisão, e ao final provê-lo para anular a decisão proferida pelo Juízo a quo, no que tange à inversão do ônus da prova em desfavor do agravante.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...) Do ônus da prova: O embargante requer a inversão do ônus probatório, com fulcro no artigo 3o, da MP n.o 2.172-32/2001. Verifico que lhe assiste razão, haja vista é incontroverso que as partes celebraram vários negócios jurídicos, dando origem ao instrumento de confissão de dívida que ampara a execução.
Ademais, o embargado confirma a relação jurídica de mútuo havida entre as partes, alegando a cobrança de juros de 2% ao mês, patamar este considerado abusivo para empréstimos entre particulares. Nesse sentido:
(...)
Assim, inverto o ônus da prova, de modo que o embargante deve comprovar que não praticou taxa de juros que são permitidas apenas às instituições financeiras nas negociações que deram origem à obrigação exigida na execução.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
(Relator em substituição legal)